Tribunal: STF
Processo: ARE 1384321
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE VENCIMENTO. ARTIGO 2º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.417/2016 REVOGADO PELO ARTIGO 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 7.496/2017. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA COM EFEITOS EX TUNC. IMPLEMENTAÇÃO DO REAJUSTE DE 6,25% NOS VENCIMENTOS DO AUTOR QUE DEVE SER MANTIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO AO REAJUSTE DE 3,34% DO ANO DE 2017. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.



    1. Trata-se de demanda manejada por servidor público municipal objetivando reajuste de vencimentos no percentual de 6,2%, concedido pela Lei nº 7.417/2016, a todos os servidores públicos do Município de Petrópolis.



    2. A parte autora questiona incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 7.496/2017, que suspendeu o aludido reajuste. 3. Inegável que o reajuste concedido aos servidores petropolitanos, a vigorar a partir de 1 de janeiro de 2017, foi esvaziado pela nova legislação.



    4. A matéria em discussão nestes autos foi enfrentada pelo Egrégio Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos do processo nº 0013223-59.2018.8.19.0042, em sede de incidente de arguição de inconstitucionalidade, que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 7.496/17, com efeitos ex tunc, bem como a constitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal nº 7.417/16.



    5. O posicionamento do Órgão Especial vincula os Órgãos Fracionários nos termos do artigo 103 do Regimento Interno do TJRJ.



    6. Não consta no rol dos pedidos formulados pelo autor qualquer pretensão quanto ao reajuste de 3,34%. Assim, acolhe-se os argumentos do réu de julgamento extra petita, para extirpar da sentença a condenação ao pagamento da alíquota de 3,34% referente ao reajuste de 2017. Precedentes.



    7. Ante ao provimento parcial do apelo interposto, incabível a fixação de honorários recursais. Precedente do STJ.



    8. Provimento parcial do recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 165; 167; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente